Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Processo : 0717459-02.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 155569653 dos autos originários n. 0704806-62.2023.8.07.0001) que acolheu a impugnação do réu-agravado e revogou a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o autor-agravante aufere renda mensal em valor muito superior à média nacional. O agravante alega que é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e não tem conseguido suprir as suas necessidades básicas, tampouco de sua família. Salienta que os contracheques anexos aos autos demostram ter rendimento líquido de R$ 4.365,00, o que é o bastante para autorizar a concessão do benefício da gratuidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária pode oferecer impugnação (art. 100 do CPC) para revogação do benefício, a ser acolhida desde que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária ? vencedora ? do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. Grifado) No caso, o juízo de origem acolheu o pedido de revogação do benefício apresentado pela parte contrária (id. 151694193, na origem), fundado nos contracheques apresentados pelo autor-agravante. Sucede que os contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (id. 148071412- 148071414 e 148071422, na origem) demonstram que o agravante recebe, como Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, salário nominal de R$ 10.370,53 e líquido aproximado de R$ 4.365,45. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Logo, inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício não deve ser revogado. Portanto, carecendo prova robusta da capacitação financeira atual ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, porque o juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 155569653, na origem). Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator